Tribunal: TJSP
Processo: 1005824-09.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora alega ter sido vítima de fraude bancária, resultando na celebração de contrato de empréstimo consignado em seu nome – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – Violação ao princípio da dialeticidade – Não verificada – Razões

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora alega ter sido vítima de fraude bancária, resultando na celebração de contrato de empréstimo consignado em seu nome – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – Violação ao princípio da dialeticidade – Não verificada – Razões recursais que impugnam os fundamentos da r. decisão combatida - Ilegitimidade passiva – Não verificada – Réu que possui pertinência subjetiva para a discussão sobre as movimentações financeiras ocorridas na conta bancária da autora.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Narrativa autoral no sentido de que recebeu ligação do réu Agibank informando a existência de cartão de crédito em seu nome com limite de R$ 92 mil – Alegada tentativa de cancelamento do plástico que teria resultado no recebimento do valor respectivo em sua conta corrente mantida junto ao banco BMG – Montante recebido que, em verdade, era oriundo da contratação de empréstimo consignado em nome da autora - Irregularidade da avença – Não verificada - Elementos do contrato que demonstram a sua higidez – Contrato digital, assinado eletronicamente pela autora por meio de biometria facial, documento pessoal e localização IP em data anterior a do suposto golpe experimentado – Não impugnação específica da autora quanto a autenticidade da avença, que deixou de manifestar interesse na produção de prova pericial – No mais, o valor mutuado que foi disponibilizado na conta. Manutenção de parte da quantia para si, transferindo a outra parte a terceiros diversos dos bancos réus – Alegações inicias que, em verdade, se apresentaram de forma genérica e desprovida de comprovação do direito vindicado, ainda que de forma indiciária – Fato constitutivo do direito autoral não demonstrado, em inobservância ao que prescreve o art. 373, I, CPC – Impossibilidade, outrossim, de inversão do ônus da prova em seu favor - Avença discutida que deve ser mantida – Improcedência da ação que se impõe.
SENTENÇA MANTIDA – Recurso da autora desprovido, com majoração dos honorários.